Tribunal: TJDFT
Processo: 0732676-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732676-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE DE SOUZA DA CRUZ AGRAVADO: JURANDI BARROZO DA SILVA JUNIOR, BIANCA BATISTA VELHO BARROZO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSIMEIRE DE SOUZA DA CRUZ contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação redibitória c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de JURANDI BARROZO DA SILVA JUNIOR e BIANCA BATISTA VELHO BARROZO, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Afirma a agravante, em breve síntese, que o indeferimento da prerrogativa constitui evidente cerceamento do direito ao amplo acesso à justiça, assegurado constitucionalmente, especialmente aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade financeira, como a recorrente. Salienta que a decisão deixou de apreciar as provas apresentadas, ignorando a presunção jurídica de veracidade das alegações de insuficiência de recursos, conforme estabelecido pelo artigo 99, § 2o do CPC. Informa que é microempresária, divorciada e mãe solo de duas filhas, pagando aluguel e dependendo exclusivamente de seus rendimentos para o sustento próprio e de sua família, evidenciando que a exigência de pagamento de custas judiciais representaria uma ameaça à manutenção da subsistência familiar. Esclarece que sua empresa atua na limpeza de esgotos, sanitários químicos e esvaziamento de fossas, não contando com contratos fixos, razão pela qual o salário da agravante é instável. Discorre sobre suas despesas e ressalta que demonstrou que a renda bruta anual da sua empresa é de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), o que corresponde a um valor mensal de R$ 3.757,00 (três mil, setecentos e cinquenta e sete reais), consoante demonstrado pela declaração de imposto de renda apresentada. Cita jurisprudência que entende aplicável à tese de defesa e destaca a demonstração dos requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, determinando o prosseguimento do feito na origem, sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão impugnada e deferir a gratuidade de justiça à autora. Sem preparo, eis que a gratuidade é o objeto do presente agravo. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados na origem, verifico que a agravante não faz jus, prima facie, ao benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Contudo, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, consoante o artigo 99, §3o, do CPC, de modo que, sendo o conjunto probatório insuficiente para corroborar a alegação da parte, pode o Juízo, como destinatário da prova e condutor do processo, afastar a presunção de hipossuficiência e determinar o recolhimento das custas processuais. Nesse sentido, “a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária” (Acórdão 1652119, 07213239520218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Essa a situação dos autos. Intimada a comprovar a hipossuficiência alegada, a autora/agravante trouxe aos autos a Declaração de Imposto de Renda relativa ao exercício 2023, relacionado à sua empresa, juntamente com os gastos fixos e extratos dos meses de março, abril e maio de 2024. Não obstante a declaração juntada aponte para um rendimento mensal módico, abaixo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a média mensal movimentada pela agravante nos 03 (três) meses desse ano não corroboram as informações do aludido documento. Isso porque, a par dos diversos débitos constantes nos extratos, no mês de março, foi creditada na conta corrente da agravante a quantia de R$ 23.896 (vinte e três mil, oitocentos e noventa e seis reais), no mês de abril, os depósitos alcançam a cifra de R$ 39.877,00 (trinta e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais), por fim, no mês de maio, a agravante recebeu R$ 21.893,00 (vinte e um mil, oitocentos e noventa e três reais). Depreende-se da elevada movimentação bancária que, de fato, a agravante possui renda bem superior a declarada, excedendo o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos, estabelecido no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF. Desse modo, a situação assim delineada, não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça à agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, restando ausentes, ao menos nessa primeira apreciação, os pressupostos legais para a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou mesmo para a concessão antecipada da benesse. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator